Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007721-63.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: OTACILIO ROSA
RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, tratando-se de pedido de restituição das diferenças de reserva de poupança não pagas pela instituição de previdência privada, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos e tem como termo inicial a data do resgate dos valores que compunham o fundo.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007721-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO ROSA - CPF: 313.098.952-87 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024